Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO LITÍGIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Não havendo comprovação de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, incabível a revogação do benefício concedido. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contestação rejeitada.

2. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo.

3. A causa de rescindibilidade referente à violação manifesta à norma jurídica se materializa na inobservância patente e flagrante do comando legal, resultando em interpretação infundada e aberrante.

3.1. No caso dos autos, inexiste violação frontal de qualquer norma jurídica, considerando que a sentença, fundamentada nos documentos juntados aos autos, deu à contenda solução judicial devidamente fundamentada e adstrita aos limites tecidos pelas partes.

4. Depreende-se da lei processual que há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, conceitos que não se amoldam ao caso narrado pela autora.

4.1. In casu, o juízo a quo não admitiu fato inexistente e nem desconsiderou fato existente, ao contrário, a sentença analisou o documento apresentado pelo autor e entendeu que não seria apto a instruir a ação monitória.

4.2. Eventual equívoco do magistrado prolator da sentença no exame da prova não é fato existente que tenha ignorado e nem consiste em fato inexistente que tenha considerado como ocorrido.

5. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual.

5.1. O exercício do direito de petição, inclusive por meio da ação rescisória usufruído pela parte autora, constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola quaisquer requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

6. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.